Tribunal: TJDFT
Processo: 0728583-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. CHEQUE VENCIDO. ENDOSSO. AUSÊNCIA. NÃO CIRCULAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR.
1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos de ação monitória. O caso versa sobre o não pagamento de cheques vencidos. Nele, discute-se a ausência de endosso aposto no verso das cártulas, bem como a comprovação da relação jurídica subjacente ao cheque (causa debendi).
2. A apelação interposta contra sentença que rejeita os embargos à monitória é dotada de efeito suspensivo ope legis, ou seja, a eficácia da sentença é suspensa automaticamente com o aviamento do recurso, ante a ausência de previsão legal em sentido contrário, o que atrai a incidência do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil.
3. No caso, os cheques que instruem a ação monitória apresentam todos os requisitos exigidos pelo art. 1o da Lei 7.357/85. Além disso, os títulos são nominais, devido à estipulação expressa de que os pagamentos sejam feitos a pessoa nomeada. Portanto, é desnecessária a discussão sobre a ausência do endosso, uma vez que as cártulas não circularam, sendo o demandante beneficiário inconteste da obrigação cambial. 3.1. Precedentes: Acórdão No 1609692, Órgão 7a Turma Cível, Relator Desembargador CRUZ MACEDO; Acórdão No 1238035, Relator Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Órgão 5a Turma Cível.
4. O Enunciado da Súmula no 531 do Superior Tribunal de Justiça, oriundo do Tema Repetitivo no 564, consolida a tese de que “Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”. O verbete jurisprudencial possibilita, assim, que o credor ajuíze a respectiva ação monitória instruída apenas com as cártulas, sem necessidade de manifestação sobre a causa debendi do título.
5. O enunciado jurisprudencial retrotranscrito não impede, todavia, que o devedor, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova, discuta o negócio jurídico subjacente. 5.1. Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça, no 62, “Cheque”, item 5: “O negócio jurídico subjacente à emissão do cheque pode ser discutido em sede de embargos monitórios.”
6. Os títulos sob análise estão prescritos e não circularam, o que reforça a possibilidade de discussão da causa debendi. 6.1. Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça, no 62, “Cheque”, item 4: “A relação jurídica subjacente ao cheque (causa debendi) poderá ser discutida nos casos em que não houver a circulação do título.”
7. O devedor não logrou êxito em infirmar o direito vindicado pelo autor, tendo em vista as alegações genéricas deduzidas nos embargos monitórios e que não atacam propriamente quaisquer das provas juntadas aos autos. Destarte, o devedor não se desincumbiu do ônus de provar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Acertada, pois, a constituição dos cheques em título executivo judicial. 7.1. Precedentes: Acórdão No 1770219, Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Órgão 1a Turma Cível; Acórdão No 1322613, Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Órgão 1a Turma Cível; Acórdão No 1739158; Relator Desembargador GETÚLIO MORAES OLIVEIRA, Órgão 7a Turma Cível; Acórdão No 1730396, Relatora Desembargadora VERA ANDRIGHI, Órgão 6a Turma Cível.
8. Apelação conhecida e não provida.